Tribunal: TJPA
Processo: 0000044-46.2014.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000044-46.2014.8.14.0201

APELANTE: MARIA DO SOCORRO DE MELO FARIAS, BANCO DO BRASIL SA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA, MARIA DO SOCORRO DE MELO FARIAS

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MANUTENÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Maria do Socorro de Melo Farias e Banco do Brasil S/A contra sentença que julgou procedente o pedido da autora em ação de reparação de danos morais, declarando a nulidade de débitos e condenando o banco ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais decorrentes de inclusão indevida do nome da autora em cadastros de inadimplentes, em razão de cheques fraudulentos emitidos por terceiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) alegação de regularidade da inscrição da autora nos cadastros de inadimplentes; (ii)
quantum
do valor fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inversão do ônus da prova é aplicável, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, devido à hipossuficiência da autora e à relação consumerista.

A fraude cometida por terceiro configura fortuito interno, atraindo a responsabilidade objetiva do banco, conforme Súmula 479 do STJ.

A inscrição indevida do nome da autora em cadastros restritivos de crédito enseja reparação por danos morais, independentemente de prova de abalo, aplicando-se o entendimento de que tal dano é presumido (
in re ipsa
). Precedente do STJ.

O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 5.000,00 atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso. Precedentes fixando
quantum
análogo nesta Egrégia Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

A inclusão indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes por falha na prestação de serviço bancário gera o dever de indenização por danos morais, independentemente de prova de abalo emocional.

O valor da indenização por danos morais deve ser fixado de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando as circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 6º, VIII; STJ, Súmula 479.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1197929/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 24.08.2011; TJPA, Apelação Cível nº 0009140-17.2017.8.14.0028, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 11.04.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 10 (dez) de setembro de 2024 (Plenário Virtual)
, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do
Exmo. Desembargador Relator ALEX PINHEIRO CENTENO
.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Maria do Socorro de Melo Farias
e BANCO DO BRASIL S/A, em face de sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, que julgou improcedentes os pedidos formulados pela autora em
ação de reparação de danos morais

decorrente de

inclusão indevida em cadastros de inadimplentes
.

Em sentença, o Juízo de piso julgou procedentes os pedidos da parte autora, declarando a nulidade de todos os débitos relativos aos cheques emitidos por terceiro fraudador, bem como o pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em sede de apelação,
Maria do Socorro de Melo Farias
e BANCO DO BRASIL S/A pugnou pela majoração de danos morais para R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

Em sede de contrarrazões,
o

Banco do Brasil S/A
sustentou que a inscrição do nome da autora nos órgãos de restrição ao crédito foi realizada de forma legítima, pois
existia um débito pendente de pagamento
.
A instituição financeira alegou que cumpriu seu dever legal ao incluir o nome da autora nos cadastros restritivos, e que não houve qualquer
falha na prestação de serviços
que pudesse ensejar a reparação por danos morais.

Defendeu que a
mera negativação
não é suficiente para gerar o dever de indenizar, sendo necessário que a parte autora demonstre o abalo sofrido, o que, no entender do banco, não foi feito de forma satisfatória nos autos.

Pugnou pela reforma da condenação, e, subsidiariamente, pela minoração do valor fixado a título de danos morais.

É o relatório.

VOTO

O recurso é cabível (art. 1009 do CPC), tempestivo, preparado e foram juntadas as peças necessárias, pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente apelo e passo ao seu julgamento.

Quanto ao mérito,
aplica-se a inversão do ônus da prova em função do art. 6º, VIII do CDC
, por se tratar de relação consumerista, sendo a parte autora hipossuficiente.

No presente feito, a consumidora alega que foi vítima de fraude, uma vez que um terceiro fraudador emitiu dois cheques sem fundo em seu nome, gerando a inscrição indevida impugnada no presente feito. O banco, por sua vez, não se desincumbiu do ônus de prova fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito autoral.

O fato configura o chamado “fortuito interno”, que atraiu sua responsabilidade objetiva no presente feito, conforme Súmula 479, cujo verbete segue transcrito: “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias” (grifos nossos), senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1197929 PR 2010/0111325-0, Relator: MIN. LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 24/08/2011, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 12/09/2011).

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Transferência bancária via PIX contestada pela autora. Valor debitado indevidamente de sua conta corrente. Falha na prestação de serviço. Réu não comprovou que a transação bancária se deu de forma regular. Ausente culpa exclusiva da vítima. Responsabilidade do banco não elidida na forma do artigo 14, § 3º, I e II do CDC. Responsabilidade objetiva do requerido por fortuito interno decorrente de fraude. Súmula 479, do STJ. Dano moral in re ipsa. Caracterizado. Agravada pelo desvio produtivo da consumidora. Valor arbitrado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade. RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10017661520218260009 SP 1001766-15.2021.8.26.0009, Relator: Anna Paula Dias da Costa, Data de Julgamento: 16/11/2021, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/11/2021).

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5127209-31.2020.8.09.0100 COMARCA DE LUZIÂNIA 2ª CÂMARA CÍVEL APELANTE: TÂNIA MARIA FERREIRA DE LIMA APELADOS: BANCO ITAU - UNIBANCO S/A E BANCO ITAUCARD S.A. RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. LEGALIDADE DOS DÉBITOS NÃO COMPROVADA. FRAUDE. ÔNUS DA PROVA. FORNECEDOR DE SERVIÇOS. ARTIGO 373, INCISO II, DO ESTATUTO PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA Nº 479 DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS EM CONTA. FORMA SIMPLES. INVERSÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. 1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Inteligência da Súmula nº 479 do colendo Superior Tribunal de Justiça. 2. Na forma do artigo 14, § 1º, II, do Código de Defesa do Consumidor, as instituições financeiras são obrigadas a garantir a segurança de seus serviços, mitigando e assumindo os riscos a eles inerentes. 3. O consumidor bancário é responsável pela guarda de seu cartão de crédito e senha, a qual, por ser de uso pessoal, não deve ser fornecida a terceiros, sob pena de responder pelos eventuais prejuízos daí advindos. 4. Falha de segurança interna do banco, que não identificou e nem bloqueou as compras efetuadas com o cartão da consumidora por terceiros, possuindo condições de análise do padrão de gastos de seus clientes. 5. Ainda que o consumidor, vítima de estelionatários, tenha sido, de forma fraudulenta, induzido a entregar seu cartão a terceiros, os danos daí decorrentes classificam-se como fortuito interno da atividade bancária e devem ser absorvidos pelo fornecedor, pois os bancos dispõem de tecnologia apta à prevenção desse tipo de fraude. 6. Embora se constate a culpa concorrente do consumidor para a consumação da fraude, tal fato não é, por si só, suficiente para afastar o reconhecimento do dano moral, sendo, todavia, relevante para a sua quantificação. 7. Sentença reformada para condenar os prestadores de serviços solidariamente a cancelar empréstimo contratado e restituir os valores objeto da fraude de forma simples, bem como ao pagamento pelos danos morais e ônus da sucumbência. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA (TJ-GO 51272093120208090100, Relator: DESEMBARGADOR JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA - (DESEMBARGADOR), 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/03/2022).

AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C.C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. Transação desconhecida na conta-corrente por parte do autor. Fato incontroverso. Fortuito interno. Súmula 479 do STJ. Responsabilidade civil do banco réu configurada. Falha no serviço bancário por insuficiência na segurança do sistema, que permitiu a realização de transação sem anuência do consumidor. Ausência de qualquer indício de participação do consumidor em fornecimento do cartão ou da senha para realização da operação. Restituição do valor subtraído da conta-corrente do consumidor em dobro – danos materiais comprovados (R$ 4.000,00). Danos morais reconhecidos - indenização fixada em patamar razoável (R$ 12.000,00). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO (TJ-SP - AC: 10051329620188260161 SP 1005132-96.2018.8.26.0161, Relator: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 26/03/2021, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/03/2021).

Cabível, também, a indenização em danos morais.

Dano

moral está relacionado ao princípio da dignidade da pessoa humana, de modo que “dano moral pode ser conceituado como uma lesão a interesse existencial concretamente merecedor de tutela [...]. Qualquer ofensa a um bem jurídico existencial é séria e, se objetivamente constatada, caracterizará o dano moral (ROSENVALD, 2018, p. 925).

De fato, o E. STJ entende que “
os danos morais
dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade
, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva)” (STJ - REsp: 1807242 RS 2019/0094086-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/08/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: REPDJe 18/09/2019 DJe 22/08/2019) (grifos nossos).

Não tenho dúvida que a falha na prestação do serviço causou, sim, dor e sofrimento ao autor. Não se tratou de um mero aborrecimento.

Recorde-se que
é pacífico o entendimento do E. STJ no sentido de que a negativação indevida do nome do autor, por si só, autoriza a compensação por danos morais
, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ILEGALIDADE. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385/STJ. TESE NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULA 211/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
Nos termos da jurisprudência do STJ, a inscrição indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplentes configura ato ilícito e enseja na reparação por dano moral. Incidência da Súmula 83/STJ (AgInt no AREsp 1.647.046/PR, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020).

2. Concluindo o Tribunal de origem que a negativação do nome do devedor foi indevida, descabe ao STJ infirmar o posicionamento adotado, uma vez que seria preciso o revolvimento de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.

3. Não é possível a análise da aplicação da Súmula 385/STJ ao caso dos autos, pois inexistente o prequestionamento do tema no acórdão prolatado pelo Tribunal a quo, o que atrai a incidência da Súmula 211/STJ.

4. Esta Corte Superior manifesta-se no sentido de que a intervenção desta egrégia Corte para alterar os valores fixados pelas instâncias ordinárias a título de reparação por danos morais somente se justifica nas hipóteses em que estes se mostrem ínfimos ou exorbitantes, não sendo este o caso dos autos (AgRg na Rcl 4.847/SE, Rel. Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 09/02/2011, DJe 17/02/2011).

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.781.705/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/4/2021, DJe de 15/4/2021.)

Ao se condenar por dano moral não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Partilho do entendimento que na fixação do valor, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, levando em consideração as partes envolvidas,
o valor de R$ 5.000,00 (dois mil reais) é razoável
, pois não vai enriquecer a lesada e tal importância, a despeito de causar ao banco certo gravame, é por ele bastante suportável, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica, a fim de se evitar que o fato se repita com outros consumidores.

Observe-se alguns julgados deste Egrégio Tribunal adotando
quantum
indenizatório próximo, senão vejamos:

APELAÇão CÍVEl. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). REDUÇÃO DO
QUANTUM.
RAZOABILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função da inscrição indevida em cadastros de inadimplentes. Apelante que não conseguiu demonstrar
que inexiste defeito no serviço prestado ou a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros
. Regularidade na contratação e legalidade da negativação não comprovadas.

2. A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes acarreta dano moral indenizável. A quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$ 10.000,00 (dez mil reais) deve ser minorada com o intuito de obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga. Assim, entendo razoável reduzir a indenização arbitrada em sentença para ressarcimento dos danos morais sofridos,
fixando-a em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por melhor se adequar ao dano causado, à vista da jurisprudência sobre o tema.

3. Inviabilidade de minorar o percentual fixado a título de honorários advocatícios, posto que arbitrado em consonância com os parâmetros legais previstos no §2º do art. 85, CPC.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido, tão somente, para reduzir o quantum a ser pago a título de danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), à unanimidade.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0009140-17.2017.8.14.0028 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 11/04/2023) (grifos nossos).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. RECONHECIDA INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DOS INADIMPLENTES. AFASTADO DANOS MORAIS POR EXISTIREM OUTRAS ANOTAÇÕES NO CPF DO AUTOR. AS RESTRIÇÕES PRETÉRITAS TAMBÉM SÃO OBJETO DE QUESTIONAMENTO JUDICIAL, POR SE ORIGINAREM DE ATOS FRAUDULENTOS COMETIDOS POR TERCEIROS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Não cabe indenização por dano moral por inscrição irregular em Órgãos de proteção ao crédito quando preexistem anotações legítimas, nos termos da Súmula 385/STJ.

2. Todavia, admite-se a flexibilização da orientação contida na súmula para reconhecer o dano moral, quando as demais inscrição do nome do consumidor também ocorreram de forma indevida.

3. Na hipótese dos autos as anotações pretéritas existentes em nome do consumidor também são objeto de questionamento judicial, por se originarem de atos fraudulentos.

4. Reconhecimento de danos morais.
Condenação da Recorrida à indenização arbitrada em R$ 5.000,00, além de custas e honorários advocatícios.

5. Recurso de Apelação conhecido e provido à unanimidade. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001417-03.2012.8.14.0066 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 27/04/2021).

DIREITO PRIVADO. DIREITO CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DE PESSOA JURÍDICA NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ONUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS DE PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. É cabível indenização de danos morais a pessoa jurídica quando a negativação indevida afeta seu bom nome perante terceiros. Condenação ao pagamento de indenização de danos morais. Quantum indenizatório excessivo. Sentença reformada em parte Recurso conhecido e parcialmente provido,
apenas para reduzir o quantum indenizatório para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001385-73.2016.8.14.0028 – Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 05/04/2021).

APELAÇÃO EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS: DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CADEIA DE CONSUMO – RESPONSABILIDADE DA COMPANHIA AÉREA – PROIBIÇÃO DE EMBARCAR - DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL IN RE IPSA – MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Apelação Cível em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais:

2. Cadeia de consumo. Proibição de embarque por parte da companhia aérea. Responsabilidade. Danos Morais e Materiais caracterizados.

3. Ausência de qualquer excludente do dever de indenizar. Ônus que cabia a recorrente, seja em razão de se tratar de fato impeditivo do direito da autora (373, II, CPC/2015), seja em virtude da hipossuficiência desta (art. 6º, VIII do CDC).

4. Danos morais
in re ipsa
. Quantum indenizatório mantido em R$ 5.000,00. Adequação. Razoabilidade e proporcionalidade.

5
.
Recurso conhecido e improvido. É como voto. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0823779-90.2019.8.14.0301 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 16/08/2022).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos
Recursos de Apelação
manejados pelas partes
E NEGO-LHES PROVIMENTO
para manter a decisão de 1º Grau, em todos os seus termos
.

Fixo os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com esteio no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 17/09/2024